Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743575-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: IEDA DIAS SALMERON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. IDOSA OCTOGENÁRIA. SUPER IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em inadmissível supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. A Lei no 9.656/98 e a RN/ANS no 195/09, evidenciam, em diversas passagens, a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os beneficiários participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade. 3. A orientação emanada da jurisprudência do STJ é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 4. Julgado de referência: “Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. (...) Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. (...) Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (...) Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana”. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 5. APELAÇÃO DESPROVIDA. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 30, §§ 1o e 3o da Lei 9.656/98, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, ao restar comprovado que não houve obediência às normas contratuais no deferimento dos pedidos demandados pela recorrida. Sustenta que não há na legislação autorização para manutenção de plano vitalício à dependente do titular falecido. Articula que o direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do titular tem prazo certo, previsto na Lei no 9.656/98 e, no particular, no contrato de convênio e no regulamento do plano. Ressalta, ainda, que a majoração do período de permanência dos beneficiários no plano após o prazo fixado em seu regulamento, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias, é algo que ofende a liberdade contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 30, §§ 1o e 3o da Lei 9.656/98, 188, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45566602): (...) No caso vertente, como é possível verificar a partir da leitura do teor do acórdão impugnado, foram apresentadas expressamente as balizas legais e jurisprudenciais que levaram ao reconhecimento do direito de manutenção da embargada, pessoa com 80 (oitenta) anos de idade, como beneficiária do plano de saúde que usufruía como dependente de seu cônjuge, por prazo indeterminado, mediante o pagamento da correspondente mensalidade integral. Isto é, foi expressamente consignado e fundamentado que a limitação do período de manutenção do cônjuge sobrevivente, após o falecimento do titular do plano de saúde, violaria os princípios da boa-fé, equilíbrio e função social do contrato, além de desrespeitar a norma protetora preceituada pelo Estatuto do Idoso. Confira-se trecho do acórdão recorrido sobre a matéria: “(...) A norma constitucional assegura ao cidadão existência digna, conforme os ditames da justiça social, além de determinar a observância de alguns princípios, dentre eles, o da defesa do consumidor (CF, art. 170, V). (...) Nesse toar, a CF trouxe uma nova tábua de valores sobre os quais se assentam os contratos de adesão, de maneira a realizar um conjunto de novos princípios consagrados, incluindo, ainda, o Código Civil de 2002, que abrange boa-fé, equilíbrio entre as prestações e função social do contrato. A boa-fé contratual entende-se como um dever de conduta que impõe ao contratado lealdade aos contratantes, ou seja, que não somente o contrato seja redigido de forma clara e transparente sobre os serviços a serem prestados, como haja um tratamento digno ao segurado no momento da execução dos serviços contratados (CC, art. 422). O contrário configura falha na prestação do serviço. In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê em sua cláusula 9.2, do manual de benefícios, que “na ocorrência de falecimento do beneficiário titular, o dependente perderá a condição de beneficiário, depois de transcorridos 180 (cento e oitenta) dias contínuos, a contar da data do óbito" e que "transcorrido o período definido no subitem acima, o(s) dependente(s) perderá(ão) a condição de beneficiário(s)” (ID 39006018 - fl. 1). Entretanto, a previsão contratual não se coaduna com a melhor interpretação da legislação sobre o tema e a posição da jurisprudência. (...) Logo, a pretensão de cancelamento do plano de saúde por parte da apelante se revela abusiva e contrária aos princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana. Ademais, Lei no 9.656/98 evidencia, em diversas passagens (e.g. os art. 14, 15, parágrafo único, 18, II, 35- E, I, § 1o, V) a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade. Essa condição da ora recorrida – nascida em 10/8/1942 (ID 39005985), atualmente octogenária (super idosa) – corrobora o fundamento de que lhe seja assegurado o direito de permanecer no plano de saúde, assumido a condição de titular. Por derradeiro, não há se alegar infringência ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a determinação de manutenção da beneficiária no plano assistencial está condicionada à assunção integral das contribuições do convênio médico. (...)” – grifos suprimidos. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o “acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028